Tribunal: TJES
Processo: 0004909-45.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004909-45.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CEJ CENTRO EDUCACIONAL JACARAIPE-ME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004909-45.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CEJ CENTRO EDUCACIONAL JACARAÍPE-ME

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de pessoa jurídica, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.

2. O apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de prévia intimação sobre a prescrição; (ii) nulidade por ausência de fundamentação, ao não delimitar marcos temporais; (iii) inocorrência de inércia do Fisco; e (iv) interrupção da prescrição por constrição patrimonial. Requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; (ii) se houve nulidade por ausência de fundamentação quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (iii) se ocorreu efetiva causa interruptiva da prescrição intercorrente, apta a afastar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade por ausência de intimação é improcedente, pois a Fazenda foi intimada e se manifestou expressamente sobre a prescrição.

5. A sentença impugnada expôs, de forma suficiente, o marco inicial da contagem, ao indicar a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis em 20/07/2015, atendendo ao art. 489 do CPC.

6. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do precedente vinculante do STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), a contagem do prazo é automática, com início em 20/07/2015, resultando na consumação da prescrição em 20/07/2021.

7. Não houve prova de efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo. Petições com requerimento de diligências infrutíferas não afastam a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente supre a exigência legal e afasta a alegação de nulidade. 2. A fundamentação sucinta que indica o marco inicial da contagem da prescrição atende ao art. 489 do CPC. 3. A prescrição intercorrente em execução fiscal segue critério objetivo, nos termos do Tema 566/STJ, e não se interrompe por meros requerimentos de diligências infrutíferas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 85, § 11, e 489; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004909-45.2000.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CEJ CENTRO EDUCACIONAL JACARAÍPE-ME

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que pretende ver reformada a sentença id. 11462959, que, em sede de “Execução Fiscal” ora ajuizada contra
CEJ CENTRO EDUCACIONAL JACARAÍPE-ME
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição; (ii) a nulidade do julgado por ausência de fundamentação, ao não delimitar os marcos temporais da contagem do prazo; (iii) a inocorrência de inércia ou desídia do Fisco, que teria atuado de forma diligente na busca pela satisfação do crédito; (iv) a existência de causa interruptiva da prescrição, consubstanciada na efetiva constrição de bens do devedor. Assim, pugna a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição. Isso porque referido ato foi cumprido pelo juízo a quo, tendo o ente se manifestado expressamente sobre a questão em sua petição id. 11462958. Portanto, em verdade, a alegação de nulidade é genérica e infundada.

Em avanço, no que tange à preliminar de ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque, apesar da afirmação de que a sentença não teria delimitado os marcos temporais da prescrição, em afronta ao art. 489 do CPC, da simples leitura da sentença se extrai a indicação expressa de que a ciência da Fazenda sobre a não localização de bens se deu em 20/07/2015, sendo este o termo inicial para a contagem, que resultou no reconhecimento da prescrição em 20/07/2021.

Portanto, neste tocante, a fundamentação, embora sucinta, é clara e suficiente para permitir a compreensão do raciocínio lógico-jurídico da magistrada, não se configurando a nulidade apontada.

Passando ao mérito propriamente dito, para o deslinde da controvérsia de mérito é imperativo analisar a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação sufragada pelo C. STJ no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566)
, sob o rito dos recursos repetitivos, a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal obedece a uma sistemática objetiva e automática. Como se depreende do precedente, a conclusão externada pela Corte Superior baseia-se na interpretação do art. 40 da LEF, no sentido de conferir segurança jurídica e impedir a eternização dos executivos fiscais. O dispositivo legal preconiza:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...] § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

A tese 4.1 do referido julgado estabelece que "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
" . A tese 4.3, por sua vez, é taxativa ao afirmar que "
A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
".

No caso, observa-se que a premissa fática utilizada pela sentença — ciência da Fazenda Pública em 20/07/2015 — é o marco objetivo que deflagrou,
ex lege
, o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano. Findo este em 20/07/2016, iniciou-se, também de forma automática, a contagem do lustro prescricional, que se consumou em 20/07/2021.

O apelante alega ter sido diligente, mas não apresenta nos autos prova de qualquer constrição patrimonial efetiva ocorrida nesse ínterim.

Ademais, a petição requerendo novas diligências somente foi protocolada em abril de 2024, quase três anos após a consumação da prescrição. E, neste tocante, o argumento de que a ausência de desídia afastaria a prescrição vai de encontro à tese objetiva fixada pelo C. STJ, que prestigia a segurança jurídica em detrimento de uma análise subjetiva da conduta do credor.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens
não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que aplicou com acerto o precedente vinculante da Corte Superior aos fatos devidamente delineados no processo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, caberia a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, considerando que a sentença de origem, com base no princípio da causalidade, não fixou honorários de sucumbência em desfavor do exequente, não há base de cálculo para a referida majoração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.